Tribunal: STF
Processo: Rcl 42865
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Jader Protasio Costa, contra ato do Delegado de Polícia da 23ª Delegacia de Polícia Civil de Iguatama, nos autos do Inquérito Policial Inquérito Policial nº 7331764, REDS nº 2018-023413373- 001, distribuído na Comarca de Iguatama/MG sob o nº 0001764- 50.2020.8.13.0303.
    O reclamante alega que foi realizado seu interrogatório no mesmo dia em que efetuada sua prisão provisória (15.7.20). 
    Aduz que a finalidade da prisão temporária foi desvirtuada, tendo em vista que foi utilizada exclusivamente para interrogar o paciente, transformando a medida cautelar deferida em verdadeira condução coercitiva.
    Afirma que “Dessa forma, conclui-se, em síntese, que, quanto aos fatos apurados no Inquérito Policial nº 7331764, REDS nº 2018-023413373-001, distribuído na Comarca de Iguatama/MG sob o nº 0001764-50.2020.8.13.0303, instaurado no dia 26/06/2018, objetivando apurar o furto da caminhonete ocorrido no dia 27/05/2018, a i. Autoridade Reclamada praticou grave ilegalidade durante o ato do interrogatório do Reclamante, o que desafia, como já dito, a autoridade da decisão do Tribunal Pleno no julgamento das ADPFs nºs 395 e 444. ”(eDOC 1, p. 11)
    Sendo assim, argumenta violação às decisões desta Corte nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 395 e 444. 
    Requer, portanto, seja declarada a ilicitude do interrogatório do dia 15.0.2020, referente ao inquérito policial nº 7331764, REDS nº 2018-023413373- 001, instaurado em 26 de junho de 2018, para apurar fatos relacionados ao furto da caminhonete), bem como dos elementos probatórios dele derivados, devendo ser determinado seu desentranhamento dos autos n. 0001764- 50.2020.8.13.0303. (eDOC 1).
    Em decisão de 25.8.2020 neguei seguimento a esta reclamação por entender ser reiteração da RCL n. 42.775 (eDOC 19).
    Em razão da referida decisão, a defesa interpôs agravo regimental (eDOC 20).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido (eDOC 25).
    Solicitei informações à autoridade reclamada, que não se manifestou (eDOC 28).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a respeito da decisão de negar seguimento a esta reclamação em razão da reiteração de pedidos (eDOC 19), entendo ser o caso de reconsideração.
    Não obstante a conexão das duas reclamações e de os casos serem tecnicamente ligados, os fatos não são totalmente idênticos. 
    Observa-se que Rubens, um dos investigados quanto ao furto de gado na região (fls. 318/319), é quem supostamente teria operacionalizado a fraude ao seguro do veículo do reclamante, que admitiu, inclusive, conhecer Rubens dos leilões de gado. A partir dessa informação, a autoridade policial relacionou os todos fatos e interrogou o reclamante sobre todos os acontecimentos.
    Sendo assim, a despeito dos inquéritos serem tecnicamente relacionados, considero que as reclamações nº 42.775 e 42.865 não são reiterações de pedidos. 
    Desse modo, reconsidero a decisão agravada constante do eDOC19 neste ponto e passo a apreciar os fatos desta reclamação quanto ao Inquérito Policial n. 7331764, REDS nº 2018-023413373- 001, distribuído na Comarca de Iguatama/MG sob o n. 0001764-50.2020.8.13.0303.
     Contudo, melhor sorte não tem o reclamante quanto ao mérito desta demanda. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
     I - processar e julgar, originariamente: l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. […]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.
    Vale citar também teor do art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.
    A jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    A defesa invoca como parâmetros das reclamações as decisões desta Corte exaradas nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado." 
    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 
    Todavia, este não é o caso da presente reclamação.
    Conforme exposto, o reclamante foi interrogado em 15.7.2020 em relação aos fatos de todos os inquéritos.
    Em 7.7.2020 foi determinada a prisão temporária, por 5 dias, do ora reclamante no IP n. 0001632-90.2020.8.13.0303 (0303.2020.000163-2), no contexto da Operação “Rei do Gado”, atinente a furto de gado. O fundamento da prisão temporária foi o inc. I do art. 1o da Lei 7.960/1989, ou seja, o fato de ser imprescindível para as investigações do inquérito policial .
    Em 15.7.2020 o reclamante foi interrogado quanto aos fatos referentes à primeira prisão e também em relação aos acontecimentos referentes ao IP n. 0001764.50.2020.8.13.0303 (PCnet 2018-303-000378-001-007331764- 71/REDS 2018-023413373-001) a saber, furto de camionete e do IP 0001780- 04.2020.8.13.0303. Na ocasião também confessou fraude a seguro. Seguem trechos do depoimento:
    “O delegado de Polícia deu ciência à pessoa a ser ouvida, informando seus direitos e garantias fundamentais do art.5o da CRF/88, dentre eles, o de permanecer em silêncio. PERGUNTADO disse QUE: o declarante afirma que conhece RUBINHO por meio dos leilões os quais realiza; QUE perguntando a respeito das GTAs (Guias de Trânsito Animal) as quais recaem suspeitas de serem falsas, tem a dizer que: emitia guias de transporte para saída de leilões nos eventos quais eram responsável; QUE essas guias são emitidas quando os animais adentram os leilões e que são repassadas aos arrematantes no momento em que os animais irão sair do leilão; QUE o declarante afirma que quando há leilões ou algum produtor rural precisa de uma GTA, viabiliza para que a pessoa possa conseguir, repassando de pessoas cujas guias estão vazias; QUE o declarante já utilizou desse meio para facilitar alguns animais, entretanto nunca para si mesmo; QUE afirma que é prática comum entre os produtores rurais e os proprietários de leilões realizarem esse uso da Guia de Transporte de Animal de forma ilícita para viabilizar transporte do gado; QUE o declarante possuía ciência de que as GTAs eram divergentes da realidade, portanto o acordo se dava entre as duas partes envolvidas contudo não aferia lucro da prática e não tinha ciência de se tratar de fato ilícito, haja vista todos fazerem. (...)” (eDOC 5, fls. 15). 
    “E nesta data é realizada oitiva em conjunto com a Advogada Lorena Ferreira Araújo Silva, OAB 170.796; QUE referente ao furto ocorrido supostamente no dia 27/05/2018 retifica a oitiva de fls. e afirma QUE na época dos fatos estava com dívidas financeiras; QUE tentou vender a camionete descrita no REDS gerador do procedimento e não conseguiu porque ela estava um pouco usada; QUE o senhor RUBENS, entrou em contato com o declarante para ajuda-lo a vender a camionete, sugerindo que ele envia-se o veículo para Divinópolis para que Rubens, realiza-se a venda do veículo; QUE na época dos fatos suspeitava que RUBENS realizava atos ilícitos relacionados a desmanche de veículos; QUE quando levou o veículo para DIVINÓPOLIS sabia que RUBENS iria sumir com o veículo; QUE RUBENS avisou que iria sumir o veículo e que o declarante devia esperar cerca de 02 semanas para acionar o seguro; QUE o declarante levou a camionete para a fazenda de RUBENS, localizada as margens MG-050 perto de Divinópolis; QUE na fazenda onde deixou o veículo havia alguns veículos; QUE após duas semanas RUBENS foi ao Parque de Exposição de Iguatama onde o declarante trabalhava e disse que o declarante já podia acionar o seguro, porque havia sumido a camionete; QUE o REDS 2018- 023413373-001 é falso, sendo feito apenas para obter o seguro; QUE dada a palavra à Advogada, esta não manifestou interesse em formular pergunta. (...)” (eDOC 12). 
    Em 17.7.2020 a prisão temporária foi prorrogada por mais 5 dias. (eDOC 12)
    Deste modo, a questão principal contida nas ADPFs dizem respeito à condução coercitiva do investigado/réu sob a ótica da restrição à liberdade de locomoção e não acerca dos requisitos da prisão temporária. 
    Portanto, sendo os casos de prisões temporárias, resta afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados sobre condução coercitiva, não havendo descumprimento das decisões nos autos das ADPFs 395 e 444. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não guarda relação de estrita pertinência com a decisão paradigma indicada, requisito imprescindível ao cabimento da reclamação 2. Agravo regimental, interposto em 25.08.2016, a que se nega provimento”. (Rcl 24.423 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 9.12.2016)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 2.652), QUE TRATOU APENAS DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA POR PARTE DE ADVOGADO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 25.313 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 24.11.2016)
    Ressalto ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. 
    Por fim, vale ressaltar que os inquéritos são conexos, não havendo ilegalidade em ser interrogado a respeito de todos os fatos. Nessa toada, cito trecho do parecer do Ministério Público:
    “Não nos parece tutelar a persecução penal eficaz o investigado ser inquirido apenas quanto a fatos objeto de feito em que decretada sua prisão temporária e em outra ocasião ser inquirido sobre fatos objeto de outros IPs em curso na mesma Comarca e com potencial de conexão probatória. Nesse interregno, provas podem, em tese, ser destruídas, versões entre co investigados podem ser combinadas, frustrando-se o fim da prisão temporária e a persecução penal como um todo, em todos os feitos em curso. Lado outro, a defesa sempre poderá acessar as provas feitas nos IPs, exercendo o contraditório e a ampla defesa na instrução processual.”(eDOC 25) 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada constante do eDOC 19, julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 20) e nego seguimento à reclamação pelos fundamentos acima descritos (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente